Tribunal: TJSP
Processo: 1501510-43.2023.8.26.0268
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA.

1. CASO EM EXAME. Recurso interposto pela defesa do réu Wesley Costa Pontes contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Itapecerica da Serra, que o pronunciou como incurso no crime tipificado pelo artigo 121, §2o, incisos II e IV. Pleito defensivo almejando

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA.

1. CASO EM EXAME. Recurso interposto pela defesa do réu Wesley Costa Pontes contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Itapecerica da Serra, que o pronunciou como incurso no crime tipificado pelo artigo 121, §2o, incisos II e IV. Pleito defensivo almejando nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa.

2. FATO SUBMETIDO A JULGAMENTO. Recorrente que, nas circunstâncias fático-temporais indicadas na denúncia, agindo com manifesta intenção homicida, impelido por motivo fútil e com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou o ofendido Marcos Simplício de Melo.

3. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Preliminar. Alegação de cerceamento de defesa. Indeferimento da realização de exame de insanidade mental, o qual tinha por fim atestar a inimputabilidade do acusado, vez ser ele usuário de bebidas alcoólicas e drogas. Afastamento. Pedido que se amparou nos depoimentos ofertados pelas testemunhas e pelo próprio acusado em juízo, quando afirmou o estado de embriaguez por ocasião dos fatos. Uso constante de drogas e bebidas alcóolicas que não é suficiente para revelar o quadro de dependência comprometedor da capacidade intelectiva. Réu que, em delegacia, confessou a prática do delito com riqueza de detalhes, nada mencionando sobre o estado de embriaguez. Declaração de participação em atividades voltadas para dependentes de substâncias psicoativas que não comprova o diagnóstico de transtorno comprometedor da capacidade cognitiva. Defesa que não juntou elementos que evidenciassem a necessidade da realização do exame. Réu que, por ocasião de seu interrogatório, não apresentou sinais indicativos de comprometimento da capacidade de compreensão e de autodeterminação, respondendo aos questionamentos das partes e do i. Magistrado de forma clara e articulada. Preliminar rejeitada.
3.2. Mérito. Em sede de pronúncia, não se exige quadro de certeza sobre os termos da imputação. Trata-se de um juízo de admissibilidade da acusação que abre espaço para o exercício da competência reservada aos juízes naturais da causa. Basta a comprovação da materialidade delitiva e de indícios de autoria que tenham sobrevivido ao ambiente marcado pelo contraditório ao longo do sumário da culpa.
3.2. Elementos probatórios que conferem um quadro positivo de admissibilidade da acusação. Materialidade comprovada pelo laudo de exame necroscópico. Indícios de autoria dados pela prova oral colhida. Acusado que afirmou ter apenas se defendido de agressões da vítima. Versão contraposta pela prova técnica. Elementos objetivos que, por ora, sustentam a viabilidade da planificação subjetiva ao réu. Vítima que foi atingida por sete golpes de faca em seu abdômen. Região do corpo que abriga órgãos vitais. Necessidade de enfrentamento do mérito da causa pelo Conselho de Sentença.
3.3. Elementos probatórios que não permitem a afirmação, desde logo, da legítima defesa invocada pelo acusado em interrogatório. Suposta agressão inicial da vítima que não foi evidenciada. Questão que deverá ser analisada pelos jurados.
3.4. Exclusão de qualificadoras em sede de pronúncia que apenas se justifica quando manifestamente improcedentes. Convergência de todas as qualificadoras imputadas. Acusado que desferiu diversos golpes de faca no corpo do ofendido, que se encontrava embriagado, durante desentendimento relacionado a um jogo de sinuca. Motivação fútil. Emprego de fogo e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Inclusão das qualificadoras que se mostra viável.

4. DISPOSITIVO. Recurso conhecido e desprovido.

Legislação e Jurisprudência relevantes: Código Penal, art. 121, §2o, incisos II e IV. Código de Processo Penal, art. 413. STJ, HC 95.616/PA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04/02/2010. TJSP, Apelação Criminal no 1500785-06.2019.8.26.0103, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, 16a Câmara de Direito Criminal, j. 26/06/2020.